Tribunal: TJSP
Processo: 2286619-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu agravante a abstenção de cobrança de tarifas bancárias da conta corrente da autora, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor razoável. Estipulação do limite máximo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu agravante a abstenção de cobrança de tarifas bancárias da conta corrente da autora, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor razoável. Estipulação do limite máximo de incidência até o total de R$ 5.000,00, para que não ocorra enriquecimento sem causa da autora. Recurso parcialmente provido.